Tribunal: TJSP
Processo: 2173820-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Condomínio – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Condomínio eminentemente popular, com alto índice de inadimplência – Presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse – Precedentes desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Condomínio – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Condomínio eminentemente popular, com alto índice de inadimplência – Presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse – Precedentes desta Corte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173820-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO DIAS, é agravada PATRICIA
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Condomínio Residencial Santo Dias
Agravada: Patrícia Oliveira da Silva
Voto no 25.303
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL JUSTIÇA GRATUITA
Condomínio
Possibilidade de concessão do
benefício a pessoas jurídicas em situações
excepcionais,
desde
que
demonstrada
a
hipossuficiência
financeira

Condomínio
eminentemente popular, com alto índice de
inadimplência
Presença dos requisitos legais
exigidos
para
a
concessão
da
benesse

Precedentes desta Corte Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO DIAS, nos autos da execução de título
extrajudicial que move em face de PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA (unidade
96 bloco F), objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de
Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Santo André, Dra. Bianca Ruffolo
Chojniak, que indeferiu a gratuidade processual requerida pela agravante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
3
93).
Sustenta o recorrente que não tem condições de
suportar as custas do processo e que comprovou sua real situação de
insuficiência de recursos por meio de relatório de inadimplência e de extrato
dos últimos três meses do condomínio, alegando, assim, que seu direito à
gratuidade judiciária teria sido demonstrado.
Afirma que o condomínio faz parte do programa
habitacional “Minha Casa Minha Vida”, empreendimento destinado à moradia
de pessoas de baixa renda que, mesmo diante do baixo valor da taxa
condominial, apresentam alto índice de inadimplência.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
4
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, trata-se de ação ajuizada por condomínio
eminentemente popular, instituído pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”
(fls. 43/62) e destinado a pessoas de baixa renda, com alto índice de
inadimplência (fls. 78/92).
A contratação de advogado particular, ademais,
não pode obstar a concessão do benefício, conforme expressa previsão legal
(art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
5
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça. [...] (grifou-se).
Vislumbro, portanto, a presença dos requisitos
legais para a concessão da benesse, porquanto evidente a fragilidade
econômica, tendo em vista sua finalidade e considerados os relatórios de
inadimplentes de fls. 78/92. Ainda, de se ver que a exigência do pagamento de
custas inviabilizaria o acesso à Justiça do agravante e, por conseguinte, o
recebimento do crédito objeto da tutela judicial, aprofundando suas
dificuldades financeiras.
Em casos assemelhados, assim vem decidindo
este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO - JUSTIÇA GRATUITA -
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DESTINADO À MORADIA DE PESSOAS DE
BAIXA RENDA - DEFERIMENTO DA BENESSE - RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2068104-83.2018.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, DJ: 18/06/2018;
grifou-se).
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Ação de execução de
título
extrajudicial.
Conjunto
residencial
popular.
Empreendimento
habitacional “Minha casa minha vida”. Moradores de baixa renda. Pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento
em 1o grau. Comprovação nos autos da impossibilidade do condomínio
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabimento,
neste caso. Recurso a que se dá provimento. Demonstrada a precária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
6
situação financeira do condomínio, é possível, excepcionalmente e
presentes os requisitos legais, a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita. (Agravo de Instrumento no 2088403-81.2018.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior,
DJ: 24/05/2018; grifou-se).
Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de execução de título
extrajudicial. Justiça gratuita. Condomínio destinado à moradia de pessoas
de baixa renda. Insuficiência de Recursos. Comprovação. Circunstância que
permite a concessão do benefício pleiteado. Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2237647-21.2017.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Bonilha Filho, DJ: 08/02/2018; grifou-se).
Agravo de instrumento. Ação de execução de despesas condominiais.
Pretensão do condomínio autor em receber os benefícios da justiça gratuita.
Indeferimento em 1o grau. Condomínio destinado à habitação de pessoas de
baixa renda. Elementos dos autos que demonstram situação financeira
precária do condomínio agravante. Situação excepcional, que enseja a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de se vedar ao
agravante a tutela de seus interesses em juízo, em afronta ao princípio
constitucional do amplo acesso ao judiciário. Precedentes desta Corte
quanto à concessão dos benefícios a este mesmo Condomínio. Recurso
provido. (Agravo de Instrumento no 2153076-54.2016.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Ruy Coppola, DJ:
25/08/2016; grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Demanda de
cobrança de despesas condominiais. Condomínio destinado à habitação de
pessoas de baixa renda. Pretensão aos benefícios da assistência judiciária.
Gratuidade judiciária que se defere diante da dificuldade financeira do
condomínio pela inadimplência de diversos condôminos. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2108752-76.2016.826.0000, 35a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Gilberto Leme, DJ: 20/07/2016; grifou-
se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2173820-31.2020.8.26.0000
7
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao
condomínio agravante.
HUGO CREPALDI
Relator